Tribunal: TCU
Processo: 029.013/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas no âmbito de termo de concessão e aceitação de bolsa no exterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor do Sr. João Seixas de Medeiros, em razão do descumprimento da obrigação de retornar e permanecer no Brasil pelo período equivalente ao da vigência da bolsa de estudos no exterior, concedida por meio do Termo de Concessão Processo 206087/2014-4 ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) que realize tratativas com o Sr. João Seixas de Medeiros, com vistas à celebração de Termo de Novação para substituição da obrigação de retorno ao país por obrigações alternativas de natureza acadêmica, científica e tecnológica, informando ao TCU, em 180 dias, o resultado das negociações; 9.2. sobrestar o presente processo, em razão das providências determinadas no item 9.1; 9.3. comunicar a presente decisão ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e ao responsável.